Tribunal: TJDFT
Processo: 0724261-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de Instrumento interposto por GOSME SOLUÇÕES PARA INTERNET, nome fantasia, JUSBRASIL, contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que, no PJE 0703355-06.2022.8.07.0011, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a exceção de pré-executividade.

3. O agravante narra que a agravada, em 05/05/2022, realizou assinatura no site Jusbrasil do serviço digital “meu escritório”, para captação de clientes, no valor de R$ 58,00 mensais. Entretanto, no dia 09/05/2022, a agravada, exercendo seu direito de arrependimento, solicitou o cancelamento e a devolução da quantia paga. Adveio a sentença no processo original, confirmando a tutela de urgência e julgando parcialmente procedentes os pedidos da ora agravada, tendo sido declarado extinto o contrato e as cobranças inseridas no cartão de crédito, correspondentes às parcelas de R$ 58,00 e R$ 112,00, determinando, outrossim, o cancelamento dos valores ou de qualquer outro que tenha por base o contrato de prestação de serviços, tais como “Plano Processos + Pesquisas Jurídica Básica”, sob pena de multa mensal no valor de R$ 3.000,00. Devendo, ainda, o agravante restituir à agravada as quantias cobradas indevidamente no cartão de crédito.

4. Prossegue o agravante informando que, após o trânsito em julgado da sentença no processo original, a agravada manejou o cumprimento de sentença, requerendo o valor de R$ 3.000,00 e, em ato posterior, juntou petição dos extratos bancários demonstrando valores supostamente cobrados pelo agravante de R$ 112,50 no ano de 2023 sob a inscrição no cartão de crédito como “Jubsb”. Em seguida, contrapondo-se ao cumprimento de sentença, o agravante apresentou exceção de pré-executividade, demonstrando que o lançamento no cartão de crédito da agravada de nome “Jubsb”, parcelado em 12 vezes, não foi realizado pelo agravante. A exceção de pré-executividade foi indeferida, o que levou à interposição do presente agravo de instrumento.

5. Em suas razões recursais, o agravante alega que a cobrança com o nome “JUBSB” não é por ele lançada, não cobrando, também, valores anuais que possam ser divididos em 12 vezes, pois suas cobranças são na modalidade de renovação automática. Além disso, aduz que todas as suas cobranças possuem a sigla “Pg*Jusbrasil” e que não há nenhum plano, em sua carteira de serviços, no valor de R$ 112,50 mensais. Pontua a impossibilidade de cessação das cobranças lançadas na fatura sob a insígnia de “JUBSB”, justamente por não as fazer, não possuindo qualquer ingerência sobre tais.

6. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspendido o cumprimento de sentença, convertendo-se o julgamento em diligência, a fim de que seja expedido ofício ao Nubank, instituição financeira do cartão de crédito da agravada, para trazer aos autos esclarecimentos sobre o lançamento de nome “JUBSB”. Ao cabo, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para: (i) reconhecer a inexigibilidade da astreinte fixada relativamente à sigla “Jubsb”; (ii) devolver ao agravante o que foi pago em relação a esta cobrança do cartão de crédito da agravada; e (iii) subsidiariamente, reduzir o valor da astreinte para R$ 500,00, com a consequente devolução dos depósitos judiciais efetuados pela peticionante em favor da agravada.

7. Decisão de ID 48244828 deferiu o pedido de tutela recursal, atribuindo efeito suspensivo ao recurso e determinando a solicitação de informações ao Banco Nubank.

8. Contrarrazões ao agravo em ID 48660083.

9. Informações prestadas pela instituição financeira (ID 49437637), em que diz não possuir dados cadastrais dos estabelecimentos comerciais que são beneficiários das transações realizadas com os cartões de crédito, não podendo, assim, identificar “Jubsb”.

10. De pronto, verifico a preclusão do direito à irresignação quanto à restituição e cancelamento das cobranças lançadas em fatura de cartão de crédito sob a sigla “Jubsb”, uma vez que transitada em julgado a sentença em que se discutiu se as cobranças a tal título se referiam a serviços prestados pelo agravante. Aliás, em nenhum momento da fase de conhecimento impugnou-se a vertente matéria, sequer em contestação.

11. Consigne-se, por oportuno, o descabimento da dilação probatória, na seara de agravo de instrumento, para se instruir o processo para os propósitos pretendidos pelo agravante.

12. Por fim, o pleito de exclusão ou redução da multa cominatória não foi objeto da exceção de pré-executividade, tampouco esteve na decisão agravada, o que, “prima facie”, obstrui o seu conhecimento. Nada obstante, em atenção ao princípio da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, enfrento o ponto. A fixação de astreintes objetiva compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, e se dá rebus sic stantibus, podendo, portanto, seu valor ser reduzido ou majorado. Nesse diapasão, a par da ausência de preclusão quanto à modulação do valor da multa cominatória, que poderá ser ajustada aos parâmetros proporcionais e razoáveis em hipótese de excesso, não entrevejo exorbitância das astreintes no particular.

13. Dessa maneira, revogo a tutela de urgência recursal, afastando o efeito suspensivo, para que seja dado regular andamento ao cumprimento de sentença, mantendo-se os demais termos da decisão objurgada.

14. Agravo de instrumento conhecido e não provido.